Tribunal: TJMT
Processo: 0003020-71.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003020-71.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALDIR ANTONIO GRANDO - CPF: 055.884.640-87 (APELADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL POR SERVIDORES QUE NÃO OCUPAM O CARGO DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE – IRRELEVÂNCIA – VÍCIO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO – AGENTES LOTADOS NA SEMA/MT –
ENTIDADE QUE COMPÕE O SISNAMA – EXEGESE DAS LEIS FEDERAIS 9.605/98 E 6.938/81 E DA LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR 38/95 (CÓDIGO FLORESTAL DE MATO GROSSO) –
VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do art. 70, §1º, da Lei nº 9.605/98, do art. 6º, V, da Lei nº
6.938/81
e dos arts. 27 e 96 da
Lei Complementar estadual nº 38/95 (Código Florestal), o auto de infração pode ser lavrado pelos funcionários dos órgãos ambientais e integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, aí incluída a Secretária Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT, quando constatada violação à legislação ambiental em vigor.

“A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)”.
(N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Reconhecida a validade do auto de infração ambiental e correspondente do processo administrativo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda declaratória de nulidade de origem.

R E L A T Ó R I O

Estado de Mato Grosso
interpõe recurso de apelação contra a sentença que, na ação declaratória com pedido de liminar ajuizada em seu desfavor por
Valdir Antônio Grando
(Autos nº 0003020-71.2017.8.11.0082), julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar outrora concedida, e declarou
“nulo o Auto de Infração n. 109.619 de 28.4.2008, por vício em seu elemento competência, bem assim nulo o Processo Administrativo n. 336.578/2008, instaurado em 18.6.2008, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, e os demais atos nele praticados, o que inclui a Decisão Administrativa n. 1.798/SUNOR/SEMA/2016, proferida em 28.9.2016 no aludido processo administrativo”.
Em seguida, extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, também do CPC (Id 160540322).

Nas razões recursais o recorrente defende a reforma da sentença alegando que
“a Lei Estadual n. 8.515/2006
,
invocada pelo requerente
,
criou a carreira dos profissionais do meio ambiente e simplesmente estabeleceu quais seriam as funções exercidas por estes, dentre elas, destaca-se o

exercício do poder de polícia administrativa ambiental, realizando a fiscalização das atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais, faunísticos e de reparação de danos ambientais, efetivando notificações e lançamentos fiscais, inclusive de penalidades por infração à legislação ambiental
(art. 4º, §1º, inc. XI),
mas, por outro lado, deve ser destacado que a mesma não atribuiu
EXCLUSIVIDADE
alguma para o exercício dessas funções
”
.

Sustenta, neste contexto, à luz dos arts. 70, §1º, da Lei federal 9.605/98 e o art. 6º da Lei federal nº 6.938/81, que “
não só os analistas de meio ambiente
, mas sim
TODOS
os
funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA
são competentes para a lavratura do auto de infração,
independentemente a que título estejam integrando o quadro funcional do Órgão responsável pela proteção ambiental,

se efetivos, comissionados ou cedidos”
.

Alega, ainda, que
“a designação para o exercício da atividade fiscalizatória decorre,
in casu,
do próprio
Código Ambiental do Estado (LCE n. 38/1995)
, o qual estabelece que o controle, o monitoramento e a
fiscalização
das atividades,
competem aos seus AGENTES
”
(art. 27), concluindo que
“
as agentes autuantes (fls. 33) possuíam plena atribuição para lavratura do auto de infração que ora é questionado,
sobremodo porque se encontravam regularmente lotadas na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, mais especificamente na sua Superintendência de Fiscalização
”
.

Afiança, nesta linha, que
“
em face do princípio da prevenção que é previsto no art. 225 da Constituição Federal, não haveria qualquer sentido restringir o exercício do poder de polícia do órgão ambiental no caso,
quando a própria norma impõe a atribuição de fiscalização a TODOS os seus agentes
e, sobretudo, ainda, porque nos termos do artigo 70, § 3º, da Lei Federal nº 9.605/98, a autoridade ambiental que

“tiver conhecimento de infração ambiental
é obrigada a promover a sua apuração imediata
, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade”.

Afirma, também, que
“
seria extremamente desproporcional desconsiderar todo o trabalho efetivado pela
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
da SEMA/MT, apenas e tão somente para privilegiar as formalidades inerentes à nomenclatura do cargo do agente autuante”
.

Ressalta, outrossim, que a nulidade relativa à competência do agente atuante em nada alterou a substância do ato ou acarretou prejuízo ao direito à ampla defesa e contraditório do apelado, consistindo em mera formalidade, a qual não justifica o reconhecimento de nulidade do ato administrativo, sobremodo quando o mesmo foi submetido, posteriormente, à chancela da autoridade competente.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, reformando a sentença apelada para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial ou, alternativamente, para que sejam reduzidos os honorários advocatícios então fixados (Id 160540323).

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões recursais (Id 160540327).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso,
“
para reconhecer a legalidade dos atos praticados pela SEMA-MT e, por via de consequência, para reformar a decisão proferida pelo Juízo singular
”
. (Id 162713697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretende o Estado de Mato Grosso, com a presente apelação, a reforma da sentença que declarou nulos o Auto de Infração nº 109.619, de 28/4/2008, e o Processo Administrativo nº 336.578/2008 e demais atos nele praticados, relativos à autuação de Valdir Antonio Grando à pena de multa, no valor de R$148.039,67, por desmatar, a corte raso, área de 1.800,000 hectares de vegetação tipo floresta sem a autorização do órgão ambiental competente.

Entendeu o magistrado, na ocasião, que o referido auto de infração fora subscrito por agentes incompetentes, visto que não ocupantes do cargo de Analista de Meio Ambiente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nos seguintes moldes:

“(...) A parte requerente sustenta que os agentes administrativos que lavraram o Auto de Infração n. 109.619 de 28.4.2008 não possuíam competência para o exercício da atividade de fiscalização, situação que invalida o referido ato administrativo.

Infere-se, de saída, que a análise do elemento competência de todo e qualquer ato administrativo depende, invariavelmente, da verificação do texto legal respectivo, pois é nele que estão discriminadas as atribuições da Administração Pública em geral e dos seus respectivos agentes. Nesta perspectiva, é possível afirmar que, independentemente da natureza do ato administrativo – se vinculado ou discricionário –, o elemento competência será sempre vinculado.

Conforme já mencionado no subitem 1.3. desta sentença, os Estados possuem competência comum e legislativa em seara ambiental, conforme dispõem os artigos 23, incisos VI, VII, VIII, IX, X, XI, e 24, incisos VI, VII e VIII, ambos da Constituição Federal de 1988.

Diante desses dispositivos constitucionais, compete aos Estados e ao Distrito Federal a edição de normas suplementares (complementar ou supletiva) em relação às normas gerais editadas pela União (CF, art. 24, §§2º e 3º).

É nesse sentido que o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar Estadual n. 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências.

Dele, extrai-se a competência conferida à Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA-MT para as atividades de controle, monitoramento e fiscalização, sem prejuízo da aplicação de penalidade administrativa ambiental. Confira-se:

“Art. 6º Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA:

[...];

II – exercer o poder de polícia administrativa ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, através de:

[...];

b) fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de proteção ambiental;

c) controle e monitoramento das atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos;

[...].

Art. 11 São instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente:

[...];

VI – o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

[...].

Art. 27 O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão exercidos pela SEMA, através de seus agentes, com observância dos seguintes princípios:

[...];

§1º No exercício da ação fiscalizadora, ficam assegurados, aos agentes, livre acesso e permanência pelo tempo que se fizer necessário à verificação em estabelecimentos públicos e privado.

[...].

Art. 29 Aos agentes de fiscalização compete:

I – efetuar vistorias em geral, levantamento e avalização;

II – proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV – expedir notificações;

V – lavrar autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI – exercer outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 96 São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” [sem destaque no original]

Ainda no exercício de sua competência, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual n. 8.515/2006, que cria a carreira dos profissionais do meio ambiente do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Confira-se:

“Art. 1º Fica criada a Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

[...].

§ 2º Para os efeitos desta lei, entende-se por Profissionais do Meio Ambiente o conjunto de servidores ocupantes dos cargos efetivos no serviço público estadual do Quadro de Pessoal da SEMA, que desempenham atividades de formulação, coordenação, organização, supervisão, avaliação, fiscalização, licenciamento e execução das ações e serviços prestados pelo órgão ambiental estadual.

[...].

Art. 3º O Quadro de Pessoal do órgão constitui-se de servidores efetivos e estáveis da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente e ocupantes de cargos de provimento em comissão pertencentes à estrutura organizacional da SEMA. Parágrafo único. O quantitativo dos cargos que integram a Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente é o previsto no Anexo Único desta lei.”

Considerando que o Auto de Infração n. 109.619 foi lavrado em 28.4.2008, transcrevo a redação original do art. 4º da Lei Estadual n. 8.515/2006 – ou seja, sem as alterações promovidas pela Lei Estadual n. 10.083/2014 – que trata dos cargos dos profissionais do meio ambiente e suas respectivas atribuições. Confira-se:

Art. 4º A Carreira dos Profissionais de Meio Ambiente é constituída de 3 (três) cargos:

I - Auxiliar de Meio Ambiente;

II - Agente de Meio Ambiente; e

III - Analista de Meio Ambiente.

Parágrafo único São atribuições dos ocupantes dos cargos:

I - Auxiliar de Meio Ambiente: atividades administrativas e logísticas de nível básico relativas ao exercício das competências legais do órgão ambiental;

II - Agente de Meio Ambiente: atividades administrativas, de execução e de apoio relativas ao exercício das competências legais do órgão ambiental;

III - Analista de Meio Ambiente: atividades de formulação, organização, supervisão, avaliação, fiscalização, licenciamento e demais serviços prestados relativos ao exercício das competências legais do órgão ambiental.” [sem destaque no original]

Em passagem anterior (subitem 1.4.), ressaltou-se que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), o que implica em reconhecer a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

Dos Autos de Infração n. 109.619 (fl. 33), de Notificações números 107183 e 107183 (fls. 34/35), verifica-se que foram lavrados por Roseli de Almeida e Oriane D’Arc Vitório, as quais se identificaram como Agente de Meio Ambiente e Assessora Técnica Florestal, respectivamente, ambas vinculadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

A parte requerente trouxe aos autos certidões expedidas pela SEMA-MT que indicam: a) que Roseli de Almeida, servidora de carreira do órgão ambiental estadual desde 19.9.1994, “ocupava o cargo de Auxiliar de meio Ambiente, sem cargo em comissão” no ano de 2008 (fl. 118); e b) que Orinae D’Arc Vitório foi “nomeada a partir de 04/07/2005 para ocupar Cargo de Assessora Técnica de unidade Regional, nível DNS-2 e teve vínculo contínuo com a administração até 30/04/2008, quando foi exonerada”.

Ademais, o Ato n. 6.394/2005 (fl. 120), proferido pelo Governador do Estado de Mato Grosso em 07.7.2005, com produção de efeitos a partir de 04.7.2005, ilustra a nomeação de Orinae D’Arc Vitório para o cargo em comissão de Assessora Técnica de Unidade Regional.

Sabe-se que a Lei n. 9.605/1998, no seu art. 70, §1º, confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados para as atividades de fiscalização.

Durante toda a instrução processual a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO não trouxe aos autos documentos capazes de infirmar a alegação patrocinada pela parte requerente de incompetência das agentes autuadoras, a qual vem instruída com documentos que reforçam a sua tese (fls. 118/124).

Desse modo, infere-se que as agentes que lavraram o Auto de Infração n. 109.619 de 28.4.2008 (fl. 33), bem assim os Autos de Notificações números 107.182 e 107.183 (fls. 34/35), eram incompetentes à época de suas confecções, tendo em vista que ocupavam os cargos de Agente de Meio Ambiente – Roseli de Almeida (fl. 118) – e de provimento em comissão – Orinae D’Arc Vitório (fl. 119/120) –, dos quais a fiscalização não se encontra entre suas atribuições, reservada ao cargo de Analista de Meio Ambiente (Lei n. 8.515/2006, art. 4º, parágrafo único, inciso III – redação sem a alteração da Lei Estadual n. 10.083/2014), situação que configura o vício de competência do ato administrativo, não passível de convalidação.

A incompetência do agente autuante como fundamento para a anulação de auto de infração por conduta lesiva ao meio ambiente já foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça.
(...)

Desse modo, conclui-se que o ato administrativo impugnado – Auto de Infração n. 109.619 de 28.4.2008 (fl. 33) – foi produzido por sujeitos incompetentes à época dos fatos, tendo a parte requerente se desincumbido do ônus de afastar as presunções de veracidade e legitimidade que cercam os atos administrativos, conforme acima destacado, devendo ser invalidado”
. (Id 160540322)

Após analisar detidamente os autos, penso que a sentença recorrida merece reforma.

Em princípio, ressalto que muito embora já tenha me posicionado no mesmo sentido do douto juízo sentenciante, após melhor analisar a matéria debatida nos autos e alinhando-me ao entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passei a entender, à luz da interpretação sistemática e teleológico da legislação ambiental, que a
atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de Analista do Meio Ambiente.

Com efeito, de acordo com o
art. 70, §1º, da Lei federal nº 9.605/1998, o auto de infração pode ser lavrado pelos funcionários dos órgãos ambientais e integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA quando constatada violação à legislação ambiental em vigor, veja-se:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§1º
São
autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental
e instaurar processo administrativo
os funcionários de órgãos ambientais

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização
, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha”.
Grifei.

Os órgãos que compõem o SISNAMA, por sua vez, em consonância com o art. 6º da Lei federal nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, são os seguintes:

“Art 6º -
Os órgãos e entidades

da União
, dos Estados,

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental
, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, assim estruturado:

(...)

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;”.

No Estado de Mato Grosso compete à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA a responsabilidade, dentre outras, de fiscalização das atividades capazes de provocar dano ambiental, em conformidade com o art. 27 do Código Estadual Florestal (Lei Complementar nº 38/95), que assim dispõe:

“
Art. 27.

O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão exercidos pela SEMA, através de seus agentes, com observância dos seguintes princípios: (...)”.

O mesmo diploma legal, outrossim, prevê, no art. 96, com a redação vigente à época dos fatos, que
“
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente
e da polícia militar especializada”.
Destaquei.

Da leitura conjugada de todos estes dispositivos legais, resta claro que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é competência privativa de servidor efetivo ocupante do cargo de Analista do Meio Ambiente, nos moldes do art. 4º, III, da Lei estadual nº 8.515/2006, como entendeu o juízo
a quo
, mas de todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA e, consequentemente, da SEMA que tenham sido designados para tal mister.

Nesse mesmo sentido, de há muito vem decidindo
este Sodalício, veja-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSESSORA TÉCNICA III – APELO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA – VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, cabeça, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2.
O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.
” (Artigo 96).

3.
A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente
. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada”.
(N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBNIENTAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO AGENTE QUE LAVROU A AUTUAÇÃO – NÃO CONSTATADA – VÍCIO FORMAL DO ATO – POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ARTIGO 27, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N.º 7.692/2002) – LICITUDE DO AUTO DE INFRAÇÃO CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98 cumulado com o art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de corresponsabilidade
.

Ainda que o agente que lavrou a autuação não possuísse competência funcional o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado.

Sentença Reformada”.
(N.U 0001177-37.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA - PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 - NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98, bem como no art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de responsabilização.

(...)”. (N.U 0000529-04.2011.8.11.0082, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO DE MADEIRA IRREGULAR, SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS SEM MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – COMPETÊNCIA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇAO – ÓRGÃO INTEGRANTE DO SISNAMA – PREVISÃO LEGAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(...).

São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, portanto, o Assessor Técnico Florestal da SEMA, na qualidade de profissional habilitado, tem competência para lavrar auto de infração quando flagrar ilícito ambiental
, nos termos da legislação supramencionada.

(...)”.
(N.U 0006578-68.2011.8.11.0015, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 03/06/2016) Destaquei todos.

Pois bem. No caso dos autos, o
Auto de Infração nº 109.619 foi lavrado pela servidora efetiva Roseli de Almeida, Agente de Meio Ambiente, e pela servidora comissionada Oriane Darc Vitório, Assessora Técnica Especial, ambas regularmente lotadas na Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA (vide Ids 160540318 e 160540318), e, portanto, detentoras de atribuição fiscalizatória para a lavratura de autos de infração ambiental, pois, à luz da legislação citada e transcrita alhures, não apenas os exercentes do cargo de Analista de Meio Ambiente, mas todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, aí incluída a SEMA/MT, são competentes para tal mister.

Não bastasse, é certo que a suposta incompetência das agentes que autuaram o apelado não teve o condão de afetar seu direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo o mesmo regularmente se defendido no bojo do Processo Administrativo nº
336.578/2008, tanto que obteve a redução da multa que lhe foi cominada inicialmente
.

Diante de tais fatos, reconhecer a nulidade do auto de infração e demais atos subsequentes tão-só porque decorreram de autuação feita por servidoras não ocupantes do cargo de Analista de Meio Ambiente, além de desproporcional, revela excessivo apego ao formalismo e retrocesso na proteção ambiental, como bem se manifestou o culto Procurador de Justiça que atuou nestes autos:

“(...) Por fim, observo que a decisão ora atacada representa um retrocesso não só em relação à presente demanda, mas também ao meio ambiente como um todo, pois afronta diretamente a autoridade da SEMA-MT que, no exercício regular do seu poder de polícia, autuou o apelado por prática de desmatamento ilegal.

Ressalto que a fiscalização e a proteção do meio ambiente não são faculdades do Estado de Mato Grosso, mas uma obrigação legal imposta ao Poder Público, de forma que se não adotada as medidas cabíveis para a interrupção e reparação dos danos, o Estado poderá responder de maneira solidária pelos danos ambientais causados em decorrência de sua omissão”
. (Id 162713697)

Acresça-se, ademais, que ainda que fosse possível reconhecer a nulidade do ato administrativo por vício de competência – o que se diz apenas
ad argumentandum tantum
–, essa irregularidade, ante a falta de prejuízo ao devido processo legal, restou convalidada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente quando da prolação e homologação da
decisão administrativa no Processo Administrativo nº
336.578/2008.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão debatida nos autos, verifica-se que a sentença recorrida não pode ser mantida, pois em contrariedade à legislação ambiental de regência e à jurisprudência pátria majoritária neste Tribunal de Justiça.

Posto isso, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a demanda de origem e invertendo, em consequência, os ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024